Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maira Rodrigues Fischer, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Expõe-se que a paciente cometeu o delito tipificado no art. 121, caput ̧ c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sua prisão em flagrante ocorreu em 01 de abril de 2019, sendo convertida em preventiva na data de 02 de abril de 2019.
Relata que a paciente é mãe de um menino de aproximadamente 05 (cinco) anos de idade que necessita de seus cuidados, visto que, desde a decretação da prisão preventiva, a criança fica de casa em casa, passando pela casa das tias maternas.
Sustenta que a paciente não tem condenação transitada em julgado, tem domicilio certo e não demostrou qualquer atitude que prejudicasse o andamento processual.
Relata que para ocorrer o cerceamento da liberdade deve-se observar os princípios e garantias previstos na Carta Magna, o que foi violado, além de, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e sendo determinada sua prisão com base em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas e consubstanciadas nos autos.
Sustenta que os requisitos para decretação da prisão devem permanecer durante todo o lapso temporal de sua manutenção e não somente no ato da prisão.
Relata que a segregação ocorreu a mais de 10 (dez) meses e que não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, não estando presente o periculum libertatis, para fundamentar a continuidade da prisão.
Sustenta que a paciente não pode sofrer consequências penais ou extrapenais por processos criminais em andamento, em razão do princípio da presunção da inocência.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando impedir o constrangimento ilegal que a paciente vem sofrendo, com a devida expedição de alvará de soltura, para que seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, alternativamente, requer seja determinada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme institui o HC 143641 do STF (prisão domiciliar). Juntou documentos (Id. 30367980/30369966).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maira Rodrigues Fischer, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, juntada aos autos pelo impetrante (Id. 30367993), que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares e das testemunhas, ficha de atendimento médico de urgência e boletim de ocorrência.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na instrução processual e aplicação da lei penal, bem como na garantia da ordem pública, que embora seja a motivação taxada como abstrata, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração delitiva, vez que a paciente já responde a dois processos em andamento na Comarca de Campo Novo do Parecis (Códigos 85228 e 86928), e o delito hora imputado, foi supostamente cometido, por motivo fútil (vingança).
Quanto a alegação de que a paciente possui um filho de aproximadamente 05 (cinco) anos, e que este necessita de seus cuidados, pois está de casa em casa sob os cuidados das tias maternas, o MM. Juiz, consignou em sua decisão que, “a paciente informou que a criança reside com a avó paterna, não havendo pagamento de pensão alimentícia”, com isso, não restou comprovado que a paciente detenha a efetiva guarda do menor, ou que seja imprescindível ao cuidado deste.
Ademais, não há comprovações nos autos de que a paciente detenha fonte de renda licita, para sua manutenção e do infante.
Cabe salientar que, se tratando de prisão domiciliar, não basta que se junte aos autos fotos e a certidão de nascimento do menor. Exige-se a comprovação de que a requente detenha sua efetiva guarda, bem como a imprescindibilidade da paciente para seu cuidado, o que não restou comprovado pela impetrante.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, e os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.